Tribunal: STJ
Processo: 0000320-30.2022.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039918 - PE(2025/0341220-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: JANDILEIDE SILVA BAIA NOGUEIRA
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 85cf8599-7621-4ca7-9bab-e0cbe7fc1fce

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039918 - PE(2025/0341220-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: JANDILEIDE SILVA BAIA NOGUEIRA
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE SAO JOAO
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 213):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos
artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ. 2. Agravo
interno não provido.
Alega o embargante, às fls. 224-227, que, "no caso em tela, o município de São
João apresentou, no Agravo Interno, argumentos claros e detalhados que impugnavam os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Todavia, a decisão embargada não
Documento eletrônico VDA55950031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:21
Código de Controle do Documento: 0e9403cf-e2a1-4d4a-8e00-1ac77bc1315c

examinou de forma pormenorizada tais alegações, limitando-se a aplicar a Súmula 182 do STJ e
os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, de maneira
genérica, sem enfrentar os pontos específicos levantados pelo Agravante" (fl. 225).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 234).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 214-
218):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto a parte agravante não infirmou suficientemente os argumentos
utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-
decisum
se em três fundamentos distintos: i) incidência do enunciado 7 da Súmula do
STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância
especial; ii) incidência do enunciado 126 da Súmula do STJ, haja vista a
existência de fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido,
suficiente por si só para manter o julgado, que não foi impugnado pela via do
recurso extraordinário; e iii) aplicação do enunciado 280 da Súmula do STF,
por analogia, em razão da impossibilidade de análise de legislação local na
órbita do recurso especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de infirmar, especificamente e de modo suficiente, os fundamentos do decisum
de inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
Quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau, incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos
foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
Documento eletrônico VDA55950031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:21
Código de Controle do Documento: 0e9403cf-e2a1-4d4a-8e00-1ac77bc1315c

subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de
argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e
que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o
acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória,
mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as
premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no REsp n. 1.935.445/MG,
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual
28/6/2024)
não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
No que tange ao segundo fundamento da decisão de inadmissibilidade,
pautado na aplicação do enunciado 126 da Súmula do STJ, para refutá-lo, a
parte agravante deveria ter demonstrado a inexistência de fundamento
constitucional autônomo no acórdão recorrido, suficiente por si só para manter
o julgado, e a prescindibilidade de interposição do recurso extraordinário a fim
de impugnar o mencionado fundamento. Além do mais, era ônus da parte
agravante explicitar como seria possível ao STJ avaliar se a matéria
constitucional era reflexa ou não, sem usurpar a competência do Supremo
Tribunal Federal (AgRg no
rel. Min. Sebastião Reis
REsp n. 1.506.024/MG,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
, bem como comprovar que mesmo
5/11/2015)
sem a interposição do recurso extraordinário, não ocorreria o trânsito em
julgado da matéria constitucional, e que tal situação não seria o bastante para
obstar o conhecimento do apelo raro. (AgRg no Ag n.
rel. Min.
801.508/DF,
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
No mais, competia à parte
12/3/2007)
agravante explicar por quais razões e por intermédio de quais fundamentos
jurídicos, o fundamento constitucional do acórdão recorrido seria insuficiente
para a manutenção do aresto impugnado, nos termos em que proferido.
Todavia, tais argumentos não foram desenvolvidos pela parte agravante em
seu petitório de agravo em recurso especial.
Além disso, no que toca ao terceiro argumento da decisão que inadmitiu o
apelo raro, ressalte-se que para infirmar o aludido óbice, a parte recorrente
deveria ter explicitado em sua peça de agravo em recurso especial, como seria
possível ao STJ apreciar e julgar o recurso especial aventado, sem a
necessidade de interpretação da legislação local, e como a ofensa teria se dado
de maneira direta, e não reflexa. Todavia, tal linha argumentativa não foi
explanada no agravo em recurso especial.

Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo
de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o
princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III,
do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera
que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
Documento eletrônico VDA55950031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:21
Código de Controle do Documento: 0e9403cf-e2a1-4d4a-8e00-1ac77bc1315c

LEGITIMIDADE
PARA
RECORRER.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
.
parágrafo único, I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.135.260/BA,
Quarta Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico,
art. 1.042
todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se
podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.646.426/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do
.
CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo
AREsp n. 1.878.917/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA55950031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:21
Código de Controle do Documento: 0e9403cf-e2a1-4d4a-8e00-1ac77bc1315c

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
Documento eletrônico VDA55950031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:21
Código de Controle do Documento: 0e9403cf-e2a1-4d4a-8e00-1ac77bc1315c

que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55950031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:21
Código de Controle do Documento: 0e9403cf-e2a1-4d4a-8e00-1ac77bc1315c

É como voto.
Documento eletrônico VDA55950031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:21
Código de Controle do Documento: 0e9403cf-e2a1-4d4a-8e00-1ac77bc1315c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.039.918 / PE
Número Registro: 2025/0341220-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003203020228173300 3203020228173300
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JANDILEIDE SILVA BAIA NOGUEIRA
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : JANDILEIDE SILVA BAIA NOGUEIRA
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
TERMO
Documento eletrônico VDA56500262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:58
Código de Controle do Documento: 40b1fcfc-8328-4570-b6d8-d80d3883c1d8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:58
Código de Controle do Documento: 40b1fcfc-8328-4570-b6d8-d80d3883c1d8